Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008379-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE EXAMES – NÃO DEMONSTRADO A URGÊNCIA/NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO
– DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONSULTAS – FILA DE ESPERA – DEVE SER RESPEITADA A FILA DE ESPERA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR REVOGADA – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

Não se encontra evidenciado o risco de dano. O PARECER TÉCNICO anexo aos autos, ressalta que “NÃO HÁ URGÊNCIA documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade”.

E ainda, considerando, portanto, a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor Alessandro Santos Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1008379-32.2020.8.11.0000 movida pelo agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou que os agravados disponibilizem consultas com Oftalmologista, Ortopedista e Dermatologista ao menor e fixou o prazo de 90 (noventa) dias, após diagnóstico de Atraso Global de Desenvolvimento Neuropsicomotor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau para a realização das consultas mostra-se desarrazoado.

Argumenta que a criança está regulada desde janeiro passado no Sistema de Regulação (Sisreg III) e mesmo com notificação extrajudicial a questão não foi resolvida pelos agravados.

Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.

Afirma que o juiz de primeira instância foi omisso ao não fazer menção ao pedido de bloqueio de verbas públicas, em caso do descumprimento da liminar.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização das consultas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial.

No mérito pugnou pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer.

A antecipação de tutela foi deferida (39751989).

O ente Municipal, em contrarrazões, alegou a ainda a falta de interesse de agir, já que não houve negativa do pedido(ID. 40158484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, opina pelo provimento do presente recurso (ID 43496995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor Alessandro Santos Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1008379-32.2020.8.11.0000 movida pelo agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou que os agravados disponibilizassem consultas com Oftalmologista, Ortopedista e Dermatologista ao menor e fixou o prazo de 90 (noventa) dias, após diagnóstico de Atraso Global de Desenvolvimento Neuropsicomotor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau para a disponibilização das consultas mostra-se desarrazoado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida de falta de interesse de agir, por não estar comprovada a recusa no fornecimento das consultas, não prospera, pois, a própria contrariedade trazida nos autos pelo apelado sobressalta seu desinteresse em atender as necessidades do requerente.

Além do que,
conforme consta nos autos, a criança está regulada desde janeiro passado no Sistema de Regulação (Sisreg III) e mesmo com notificação extrajudicial a questão não foi resolvida pelos agravados.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

No entanto, de plano, cientes que ao tempo da decisão, a pandemia ainda não estava instalada no Brasil, o juízo de primeiro grau deferiu liminar determinando o encaminhamento do menor para consulta com médico de ente público.

Sem adentrarmos ainda no mérito da questão, temos que os hospitais encontram-se com as suas capacidades exauridas, sendo que toda a urgência atualmente está voltado a pandemia.

E ainda, como bem prontificou o NAT, inexiste urgência no pedido, bem como as consultas são eletivas.

O encaminhamento do menor para qualquer UPA, Pronto Socorro ou qualquer estabelecimento municipal, mesmo que particular, acarretará mais risco do que benefício para o menor.

Todas as atenções do ente municipal estão voltadas para a pandemia, como é de notório conhecimento, e forçar o ente público a fornecer consulta média sem urgência para o menor, poderá acarretar a sua contaminação com o CORONAVIRUS.

Assim, ante o isolamento em que estamos passando, necessária a revogação da liminar, ou ao menos sua suspensão até que a pandemia tenha chegado ao fim.

De mesmo modo, não encontra-se evidenciado o risco de dano.

Conforme já mencionado, o referido PARECER TÉCNICO anexo aos autos, ressalta que “NÃO HÁ URGÊNCIA documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade”.

Considerando, portanto, a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições.

Nesse sentido transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO À OBTENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCESSÃO. REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA NA REDE PÚBLICA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1). Firmando o interessado declaração, de próprio punho, dando conta de sua necessidade de ter a gratuidade da justiça, atendida está a vontade da Lei nº 1060/50, e, por este motivo, deve ser ela concedida, não se podendo perder de vista que deve se dar ao cidadão todas as oportunidades de acesso ao Poder Judiciário, fazendo-se aplicações e interpretações de Leis que a isto conduzam, única forma de se respeitar o comando contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 2). Ausente a demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como se deferir a antecipação de tutela. 3). Não demonstrado o perigo da demora da realização de cirurgia, que é eletiva, não se pode antecipar a tutela, que consistiria em preterição das outras pessoas que igualmente aguardam na fila para se submeterem a cirurgia. 4) - Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec 2013.00.2.006604-6; Ac. 679.682; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 31/05/2013; Pág. 148).

É INCONTROVERSO que há INDICAÇÃO MÉDICA, para realização/disponibilização do procedimento, porém, há que se considerar que, NÃO SE VERIFICA PERIGO DE DANO, requisito para a concessão da antecipação de tutela.

A Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de Março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 – Seção I – Página 3666] estabelece nos parágrafos I e II do artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotadas na linguagem médica no Brasil, vejamos:

“Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.”

“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.”

Dessa forma, considerando que no caso em epígrafe não há URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA, impõe-se aguardar a citação dos demandados, a dilação probatória e a devida instrução do feito, visando resguardar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo em vista que o pedido é único, a antecipação de tutela esgotaria o próprio objeto da lide, o que somente se justifica quando há risco de perecimento do direito.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes JULGADOS do E. TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO — PERICULUM IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra possível a antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado periculum in mora. Recurso não provido. (AgR, 127884/2014, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da publicação no DJE 16/10/2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX VENOSO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — EXAME DE CARÁTER ELETIVO. Não se pode deferir em agravo de instrumento o pedido de efeito ativo recursal, em ação de obrigação de fazer que objetiva a realização de exame médico denominado de duplex venoso a pessoa que possui insuficiência venosa crônica, pois os laudos atestam apenas a necessidade do procedimento e não a sua urgência. Há também parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) a concluir que o exame poderá ser feito de forma eletiva. Recurso não provido. (AgR, 113051/2014, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 18/09/2014).

Destarte, apesar da responsabilidade dos entes federativos em prestar seu dever constitucional à saúde do cidadão, conforme já fundamentado nesta decisão, não vislumbra-se nos autos a presença de um dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória neste momento, qual seja, o perigo da demora, e, ainda, por entender que seria beneficiar a parte Autora em relação aos demais jurisdicionados que aguardam o procedimento.

Nessa quadra processual, o desprovimento é medida que se impõe.

Há prioridade no atendimento para os casos mais urgentes, além das especialidades cuja cobertura fora ao alcance municipal.

Por esta razão, deve ser mantido o prazo assinalado no juízo de piso.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão agravada, e revogo a decisão liminar
.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020